Tribunal: TJES
Processo: 5000156-52.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-52.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS RITA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerido em face de
sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do TOI nº 3510301 e confirmando tutela antecipada deferida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a necessidade de recebimento da incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito alega a regularidade do TOI e das cobranças correspondentes.

Parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Extrai-se do recurso e ainda da contestação a tese de ausência de cobrança indevida, eis que o procedimento de recuperação de energia teria se baseado no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado pela requerida, contudo, não haveria capacidade técnica a ser apurado a adequada elaboração pelos juizados especiais cíveis, ante a complexidade causa, necessitando de perícia para afastar a TOI elaborado.

É incontroverso que a requerida submeteu o equipamento a exame quando da inspeção, pois colacionou fotos da inspeção, elaboração de TOI e relatório técnico.

Com efeito, trata-se de determinação explícita no §1º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em que se lê:

“
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...] V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: [...] b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Ainda junta a ré aos autos o demonstrativo de oscilação do consumo de energia da parte, com cópia do histórico de consumo e demonstrativo de cálculo de consumo da instalação, bem como o acompanhamento da inspeção pelo recorrido.

Assim, no caso dos autos, a ré se esforçou para autuar o consumidor procurando seguir as prescrições do artigo 129 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

Assim, diante da
forma unilateral mas com observância das normas, acolhe-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, pois a prova pericial, para o caso em comento, é garantia ao contraditório e mostra-se necessária para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional
, com registro de que a partir das evidências comprovadas, ainda que a situação fática no local tenha se alterado, ao sentir deste Juízo, a produção da prova pericial seria possível, reconhecida, neste caso de ofício, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa, motivo pelo qual se vota pela reforma da sentença, a fim de declarar a incompetência dos juizados especiais cíveis.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, porém, de ofício,
DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
, anulando-se a sentença e extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários por restar prejudicada a análise das razões recursais.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)